Tribunal: TJSP
Processo: 1050675-48.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – "INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA" – Alegação de iliquidez e inexigibilidade da dívida por ser oriunda de contratos anteriores celebrados entre as partes, eivados de abusividades – Requerimento constante da petição inicial dos embargos à execução, visando à juntada dos contratos que deram origem ao título objeto da execução, para constatação das ilegalidades

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – "INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA" – Alegação de iliquidez e inexigibilidade da dívida por ser oriunda de contratos anteriores celebrados entre as partes, eivados de abusividades – Requerimento constante da petição inicial dos embargos à execução, visando à juntada dos contratos que deram origem ao título objeto da execução, para constatação das ilegalidades alegadas – Ausência de juntada, pelo banco apelado, que foi revel – Ausência de intenção de novar – Possibilidade de revisão dos instrumentos contratuais que deram origem ao título executivo, inclusive no âmbito de embargos à execução, nos termos da súmula 286, do STJ – Precedentes do STJ – Hipótese em que, diante da ausência de exibição dos contratos originários, não há como se aferir a liquidez e a certeza necessárias para caracterização como título executivo extrajudicial – Extinção da execução que se impõe, dada a ausência de título líquido, certo e exigível – Precedentes do TJSP – Embargos à execução procedentes – Sentença reformada – Sucumbência invertida – Recurso provido.